Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016345-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA –
WRIT
CONHECIDO –
MÉRITO
–
SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE APARENTEMENTE DIABÉTICO E INFECTADO PELO VÍRUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE NÃO APRESENTA MAIS SINTOMAS DA DOENÇA E NÃO DEMONSTROU A SUA INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSEMINAÇÃO DA ENFERMIDADE NO AMBIENTE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

Em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que verse sobre a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 233/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça e da Recomendação n. 62 do CNJ, ficando, no entanto, a análise do mérito restrita a tal pedido.

O risco trazido pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil para autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. Se não ficar comprovada qualquer comorbidade que insira o paciente no grupo de risco de agravamento da doença, não há falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia (STJ,
HC
n. 582.204/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliwelton Costa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Consoante os termos já consignados às pp. 62-64, Id. 53301466:

“De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Afirma, preliminarmente, que a presente ação constitucional deve ser conhecida e que “não há falar na supressão de instância, vez que a autoridade coatora, ao prestar as informações e mantendo a constrição, terá defendido a manutenção da prisão” (página 4).

Assevera que o processo executivo de pena tramita no Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT e o paciente encontra-se custodiado na cadeia pública de Araputanga/MT.

Afirma que o paciente contraiu a Covid-19 e por isso pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Aponta que no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente não há condições para tratar os reclusos que, eventualmente, venham a contrair a doença.

Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar, até o desfecho da mencionada pandemia”

O pedido de liminar foi
indeferido
.

As informações foram devidamente prestadas às pp. 70-73, Id.

53894990 e pp. 96-98, Id. 54963457.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação

da ordem
(pp. 77-81, Id. 54306983), conforme o seguinte ementário:

“
Sumário:
Habeas Corpus
– Execução penal – Requer a concessão da prisão domiciliar – Alega que o paciente é integrante do grupo de risco (diabético) e foi diagnosticado com Covid-19 – PRELIMINAR PGJ – Não conhecimento – Pleito ainda não analisado pelo Juízo das Execuções – Possibilidade de supressão de instância – MÉRITO – Incabível a concessão do benefício – Paciente não apresenta mais sintomas do Covid-19 e não comprovou ser portador de enfermidade grave ou que encontra-se com a saúde prejudicada por conta de tal doença – Informações dão conta de que o paciente e demais apenados estão recebendo tratamento médico e sanitário adequado dentro do estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal inexistente –
Pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
.

Pelo que se extrai do parecer, o motivo do não conhecimento seria supressão de instância, uma vez que
“conforme noticiado pela autoridade impetrada, o pleito não foi analisado naquele juízo, eis que, no dia em que prestou os informes nesta ação constitucional, remeteu o Processo Executivo de Pena do paciente à Comarca de Araputanga/MT, local onde ele encontra-se cumprindo sua pena privativa de liberdade”
(pp. 78).

No caso em análise, apesar dos argumentos expendidos pelo Órgão Ministerial de segunda instância, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser conhecido, porquanto em virtude da situação emergencial de saúde pública, que demanda celeridade na prestação jurisdicional, sob pena de gerar graves danos à saúde dos indivíduos que estão sob a custódia do Estado e, consequentemente, ao sistema carcerário, entendo ser possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que

verse sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, conforme recomendações do CNJ.

Portanto,
afasto
a preliminar ventilada e conheço o
habeas corpus
.

VOTO - MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Como relatado,
Eliwelton Costa dos Santos
se encontra preso na unidade prisional de Araputanga/MT, cumprindo pena em razão da prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Depreende-se dos autos que a reprimenda total soma mais de 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão (processo executivo de pena n. 5407354-77.2019.8.09.0051).

A impetrante alega que o paciente foi diagnosticado com Covid-19 e que é portador de diabetes, condição esta que, no contexto da pandemia da

Covid-19 em curso, tornam insustentável a sua manutenção no cárcere.

Sem razão, contudo.

Ao cometer a infração penal, o agente faz a escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc
.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

A propósito, o estabelecimento carcerário não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e portadores de HIV), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da Covid-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – isolamento, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art. 7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais diante das especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos. Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

No presente caso, conquanto o paciente tenha testado positivo para a Covid-19, ele foi posto em total isolamento no período de 18.6.2020 a 6.8.2020 e, posteriormente, submetido à consulta médica foi constatado que não apresentava sintomas da doença, e encontra-se curado do coronavírus (p. 89, Id. 54709967).

A toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco em situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Neste sentido, se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. (pp. 80-81, Id. 54306983) Veja-se:

“Segundo se extrai dos elementos que instruem o presente
habeas corpus
, especialmente do ofício encaminhado pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Araputanga, os reeducandos que foram diagnosticados com Covid-19, dentre eles o paciente,
“...foram isolados em cela separada dos demais, e iniciaram o protocolo de tratamento adotado pela Secretaria de Saúde deste município no mesmo dia, estão sendo monitorados de perto e praticamente não apresentam mais sintomas”
. Além disso, informou que
“...mesmo os presos ainda não confirmados estão sendo acompanhados e medicados conforme prescrição do Dr. Álvaro Marconi, que é o responsável pelo atendimento na Unidade Prisional”.

(...)

No atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, revelando a devida preocupação com a vida dos presos.

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, inclusive diante da recuperação do paciente dentro da própria unidade carcerária, não se sustenta o argumento de que é necessário o seu recolhimento domiciliar para tratamento e resguardo da sua saúde.

Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave e constante a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social”

Ademais, a impetração não está instruída com qualquer documento que evidencie que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio da Covid-19, tampouco exames laboratoriais de que ele é portador de diabetes.

Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar humanitária com base na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da Covid-19 entre a população carcerária da cadeia pública de Araputanga/MT.

Nesse particular, transcrevo trecho das informações prestadas pelo diretor do referido ergástulo público:

“Atualmente não a casos ativos, nem de suspeitas de contaminação do Vírus Covid 19, entre os Policiais Penais e Segregados”
(pp. 94).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020